Tribunal: TJSP
Processo: 1000940-14.2019.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Taxas de juros abusivas. Sentença de parcial procedência. Anulação das taxas aplicadas e determinação de recálculo em conformidade com a taxas médias do Banco Central. Apelo do autor. Danos morais. Cobrança de encargos abusivos não representa, por si só, ofensa aos direitos da personalidade da autora. Ausência de negativação. Não há lesão a direito da personalidade

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Taxas de juros abusivas. Sentença de parcial procedência. Anulação das taxas aplicadas e determinação de recálculo em conformidade com a taxas médias do Banco Central. Apelo do autor. Danos morais. Cobrança de encargos abusivos não representa, por si só, ofensa aos direitos da personalidade da autora. Ausência de negativação. Não há lesão a direito da personalidade do autor, mas mero dissabor que não dá ensejo à indenização. Repetição que deve se dar na forma simples. Inteligência do art. 42, parágrafo único, CDC. Precedentes STJ. Verba honorária irrisória. Fixação em quantia condigna. Baixo valor da causa. Possibilidade de apreciação equitativa dos honorários advocatícios. Honorária fixada por equidade, que se eleva para R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o e 8o, CPC/2015. Sentença reformada em parte mínima. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187930
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000940-14.2019.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante LUCI
DALVA DE SOUZA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43914
Apelação Cível No: 1000940-14.2019.8.26.0185
Comarca: Estrela D Oeste
Apelante: Luci Dalva de Souza Oliveira
Apelado: Banco Agibank S/A
Revisional. Contrato bancário. Taxas de juros
abusivas. Sentença de parcial procedência. Anulação
das taxas aplicadas e determinação de recálculo em
conformidade com a taxas médias do Banco Central.
Apelo do autor. Danos morais. Cobrança de encargos
abusivos não representa, por si só, ofensa aos direitos
da personalidade da autora. Ausência de negativação.
Não há lesão a direito da personalidade do autor, mas
mero dissabor que não dá ensejo à indenização.
Repetição que deve se dar na forma simples.
Inteligência do art. 42, parágrafo único, CDC.
Precedentes STJ. Verba honorária irrisória. Fixação
em quantia condigna. Baixo valor da causa.
Possibilidade de apreciação equitativa dos honorários
advocatícios. Honorária fixada por equidade, que se
eleva para R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85,
parágrafo 2o e 8o, CPC/2015. Sentença reformada em
parte mínima. Recurso parcialmente provido.
Luci Dalva de Souza Oliveira ajuizou ação revisional de
contrato bancário com pedido de indenização por danos morais contra
Banco Agibank S/A, suscitando a abusividade dos encargos cobrados pelo
banco decorrentes do contrato de empréstimo firmado entre as partes.
Alega que as taxas de juros cobrados estão acima da taxa média de
mercado. Requer a readequação das taxas de juros e a condenação do réu
ao pagamento de indenização por danos morais. A r. sentença julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente procedentes os pedidos, declarando a abusividade das taxas
de juros aplicadas, determinando a aplicação das taxas médias do Banco
Central para empréstimos pessoais e a devolução, na forma simples, dos
valores indevidamente cobrados, afastando os danos morais [fls. 105/108].
Insatisfeita, a autora apelou. Busca a reforma da r.sentença, com a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais,
devolução em dobro dos valores cobrados a maior e a majoração da verba
honorária. Recurso processado, em seguida, com as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Explica-se.
Primeiramente, ressalta-se que transitou em julgado a
r.sentença, em relação à abusividade das taxas de juros, a determinação de
aplicação das taxas médias do Banco Central para o mesmo tipo de
operação (crédito pessoal) e data da contratação, pois o réu não apresentou
recurso, a fim de devolver a matéria à análise deste e. Tribunal de Justiça.
Pois bem.
Embora abusivas as taxas de juros remuneratórios
aplicadas pela instituição financeira, não se verifica no caso a existência de
danos morais.
A cobrança de taxa de juros abusiva não representa, por si

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
só, uma ofensa aos direitos de personalidade da autora.
No caso, não há indícios de que houve cobrança vexatória
ou que o banco tenha adotado conduta capaz de gerar lesão a direitos
extrapatrimoniais da requerente ou que implicasse afronta à sua honra,
imagem ou outros direitos da personalidade. É de se ressaltar também que
não houve negativação do nome da autora, ensejando abalo ao crédito.
Assim, não havendo mácula, não há que se falar em danos
morais.
Sob esse enfoque, não há que se falar em dano moral. Os
problemas enfrentados pelo autor constituem mero dissabor cotidiano,
incapaz de ensejar o dever de reparação.
Também incabível a condenação da ré à restituição em
dobro dos valores cobrados a maior.
A repetição do indébito dos valores descontados é devida
na forma simples.
Isso porque há, no caso, a hipótese do engano justificável,
de acordo com o parágrafo único do art. 42 do CDC: “O consumidor cobrado
em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, o entendimento do Ministro Herman
Benjamin: “ao revés do que sucede com o regime civil, há necessidade de que o
consumidor tenha, de fato, pago indevidamente. Não basta a simples cobrança” [cf.
Manual de Direito do Consumidor, ed. RT, 3a Edição, p. 274].
E a jurisprudência do STJ: “Seja qual for o entendimento a
respeito da existência ou não de relação de consumo, na presente hipótese, o próprio
Tribunal de Justiça reconheceu a inocorrência de cobrança extrajudicial indevida, o que
afasta a incidência do art. 42, par. ún., do CDC. [...] Não é cabível a aplicação do
art. 1.531 do CC/16, atual art. 940 do CC/02, porque aquele exige a cobrança
injustificada por meio de 'demanda', ou seja, por ação judicial, além da ocorrência de má-
fé do pretenso credor” [cf. STJ REsp no 872666-AL, rel. Ministra Nancy
Andrighi, j. 14.12.06].
Não havendo prova de má-fé do banco réu e
considerando a existência de engano justificável, a repetição dos valores
deve-se dar na forma simples, como aponta a jurisprudência pacífica do e.
Superior Tribunal de Justiça:
[a] “(...) Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova
inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida (...)” [STJ, AgRg no
AREsp 97.416/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe
09.10.2017];
[b] “(...) A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de
que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrada a má-fé do credor (...)” [STJ, AgRg no AREsp 539.237/RS, rel.
Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 02.06.2017].
Por fim, em relação aos honorários advocatícios,
considerando o valor do contrato firmado entre as partes (R$ 1.044,19), o
arbitramento em 10% do valor da condenação se mostra irrisório,
revelando-se mesmo afrontoso com o trabalho do profissional que, não
obstante a atuação singela, desempenhou sua função em favor da parte
autora.
Nesse sentido, já decidiu o c. STJ que:
“Civil. Processual civil. Embargos do devedor. Título extrajudicial.
Ausência de certeza do título. Embargos de declaração. Omissão não verificada. Verba
honorária. Valor irrisório. Majoração possível. Precedentes. I- O arbitramento da verba
honorária em valor irrisório ofende a equidade e, também, a dignidade do profissional da
advocacia. Aplicação do art. 20, § §3o e 4o do CPC. II. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido [cf. STJ, REsp 899.193/ES, Rel. Min. Antônio de Pádua
Ribeiro, j. 21.08.2007].
O novo Código de Processo Civil estabeleceu, acerca dos
honorários advocatícios, a seguinte disciplina:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.”
Há de se considerar, ainda, o que apregoa o parágrafo 8o,
do mesmo artigo:
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários
por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
No caso, em razão do baixo valor da causa e do irrisório
proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados por
apreciação equitativa, a fim de remunerar de forma condigna os causídicos
da parte autora.
Assim, majora-se a honorária para R$ 2.000,00, por
equidade, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do Código de
Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de
que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando
que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica